Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Processual Civil. Sucumbência. Princípio da causalidade.
1.- Nos termos do § 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. A revogação do ato administrativo reputado ilegal após o ajuizamento da ação atrai a responsabilidade com os consectários da sucumbência.
2- Recurso improvido.